Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-67.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
penal. POsse irregular DE ARMA DE FOGO e exercício arbitrário das próprias razões. excludente da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diverSa. impossibilidade. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por acusado contra sentença condenatória pelos crimes do artigo 12, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), e do art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões).
2. Pedido de absolvição por atipicidade das condutas, sob o argumento de ausência de culpabilidade em razão de inexigibilidade de conduta diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: verificar se os fatos praticados pelo réu encontram respaldo na tese da autodefesa ou inexigibilidade de conduta diversa;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O delito previsto no art. 12, da Lei no 10.826/2003, é de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de dano concreto à incolumidade pública.
5. A inexigibilidade de conduta diversa, causa excludente da culpabilidade, somente deve ser reconhecida quando o réu demonstrar não ter tido alternativa a não ser a prática da conduta vedada por lei diante de coação sofrida, não sendo suficiente a mera alegação ausência de segurança pública na localidade, como ocorreu no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 759.689/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.
AgRg no HC n. 828.714/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.
Acórdão 2067590, 0703238-83.2025.8.07.0019, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2025, publicado no DJe: 25/11/2025.